Tribunal: STF
Processo: AP 2112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    O Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes à violação da área de inclusão nos dias 1º/4/2025, 2/4/2025, 3/4/2025, 4/4/2025, 5/4/2025, 6/4/2025, 8/4/2025, 9/4/2025, 10/4/2025, 11/4/2025, 12/4/2025, 13/4/2025 e 14/4/2025 (eDoc.170).



    Em 29/4/2025, intimei os advogados do réu para prestarem esclarecimentos (eDoc.172), o que foi renovado em 10/5/2025 (eDoc.182), mas não não houve qualquer manifestação.



    O Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando outros diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes à violação da área de inclusão nos dias 29/5/2025, 30/5/2025, 31/5/2025, 1º/6/2025, 2/6/2025, 3/6/2025, 4/6/2025, 5/6/2025, 6/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025 e 12/6/2025, (eDoc. 191). 



    Em 2/7/2025, intimei os advogados do réu para prestarem esclarecimentos, mas, de igual modo, não houve manifestação (eDoc.194).



    O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas noticiou novos descumprimentos consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos em 30/6/2025, 1º/7/2025, 2/7/2025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025, 6/7/2025, 7/7/2025, 8/7/2025, 9/7/2025, 10/7/2025, 11/7/2025, 12/7/2025, 13/7/2025 e 14/7/2025 (eDoc.199).



    Em 29/7/2025, a Defesa de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES prestou os seguintes esclarecimentos: “Todas as violações acima, ocorridas no horário comercial, o réu relata que se deram em virtude de serviços gerais (descritos no áudio anexo), sem vínculo empregatício, prestados em diferentes áreas da Região Metropolitana de Fortaleza (CE), nos municípios de Eusébio, ou Caucaia, ou Aquiraz. As demais ele não consegue se recordar, pois não tem o local da violação” e “A propósito seguem anexos os vídeos que demonstram alguns dos trabalhos realizados pelo réu no período de abril de 2025 e comprovantes de alguns pagamentos recebidos, esclarecendo que, do montante transferido, parte é repassada para outros colaboradores e parte para o réu, que não fica com a integralidade do valor atribuído a cada serviço” (eDoc.203).



    E, ao final, requereu:



    “1) Que aceite os presentes esclarecimentos e considere justificadas as informações de descumprimento das Medidas Cautelares impostas quando da concessão da Liberdade Provisória;



     2) A revogação de eventual prisão decretada nos termos do artigo 312, §1º. do CPP dadas as justificativas ora apresentadas;



    3) A autorização para a continuidade dos trabalhos em Limoeiro do Norte (CE), conforme já solicitado na Peça 203 e ora reiterado, até a conclusão prevista para o dia 12 de setembro de 2025, com a retirada da tornozeleira;



     4) Caso Vossa Excelência não concorde com a retirada da tornozeleira, requer a ampliação do raio de inclusão para a cidade de Limoeiro do Norte (CE), mantendo-se a apresentação todas as segundas-feiras na VEPEMA (CE); 



    5) Autorização para que o Réu possa acompanhar sua esposa na Academia, de segunda a sexta-feira, a partir das 5h00 até as 6h00 da manhã;



     6) Autorização para que o Réu possa comparecer aos cultos na sua Igreja nos dias de segunda-feira, terça-feira e quinta-feira, todos da 19h00 às 21h00 e aos domingos das 9h30 às 12h00 ou das 17h00 às 21h00”.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.204-248 e 255-270).



    Na mesma data, a Defesa apresentou alegações finais (eDoc.251).



    Em 4/8/2025, a Polícia Federal, por meio do ofício nº 3149302/2025 -DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/CE, informou o cumprimento do “Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES(eDoc.273).



    A Defesa do réu requereu, em síntese, a revogação da prisão preventiva (eDoc.254).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas” (eDoc. 291).



    É o breve relato. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Em 4/8/2025, decretei a prisão preventiva do denunciado FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, uma vez que, além de não apresentar novas justificativas pelos descumprimentos relatados, o réu continuou descumprindo as medidas cautelares impostas.



    Ao decretar a prisão preventiva consignei que as “ausências de justificativas e dos inúmeros descumprimentos relatados, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário”.



    A defesa do requerente, após a efetivação da prisão, informou que os relatórios apresentados pela central de monitoração não apresentam o perímetro de descumprimento por área de inclusão, o que lhe inviabilizou apresentar justificativas específicas para cada data apontada. Além disso, alegou que as violações ocorreram em horário comercial, o que confirma ter descumprido as medidas cautelares pela necessidade laboral, uma vez que é o único responsável pelo auxílio financeiro de sua família, em especial de seus pais, sua sobrinha, que possuem problemas de saúde que necessitam de assistência médica continuamente e suas 4 (quatro) filhas (eDoc. 254). 



    Também relatou que realizou deslocamentos para trabalhos informais em diferentes localidades da Região Metropolitana de Fortaleza, para conseguir manter o sustento de seus familiares, destacando-se os meses maio e junho, quando se encontrava em atividade laboral na cidade de Limoeiro do Norte/CE. 



    Cumpre ressaltar ainda que, a defesa anexou mídias que comprovaram o exercício das atividades laborais exercidas.



    Nesta hipótese, ainda que apresentadas somente após a efetivação da prisão, considerando as informações, documentos e mídias apresentadas pela defesa (eDocs.254-270), assim como, a atual fase em que se encontra a instrução processual, verifica-se que a manutenção da prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Neste sentido, manifestou-se à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 291):



    (...)



    As informações apresentadas pela defesa demonstram que as violações à zona de inclusão registradas em desfavor do réu decorreram da necessidade de seu deslocamento para o exercício de atividades laborais informais, comprovadas pelos documentos acostados aos autos. O denunciado comprovou que exerce funções profissionais em diversas áreas da Região Metropolitana de Fortaleza/CE, tendo em vista a necessidade de se adequar às ofertas do mercado de trabalho, especialmente diante das dificuldades de contratação decorrentes de sua submissão à medidas cautelares.



    Os documentos revelam, ainda, que os familiares do denunciado são portadores de diversas enfermidades que demandam a utilização de medicamento contínuo. Nesse sentido, seus pais são portadores de diabetes e hipertensão, ao passo que sua irmã utiliza remédios controlados para depressão, ansiedade e trombose, condições que os impede de exercer atividade remunerada. Além disso, a filha de sua irmã apresenta transtorno de neurodesenvolvimento, espectro autista e deficit de atenção20, o que demanda a atenção integral de sua genitora. No ponto, o réu é o único responsável pela subsistência dos familiares mencionados e, além disso, ainda paga pensão a três de seus quatro filhos, o que comprova a necessidade da utilização dos meios disponíveis para prover a sua subsistência.



    A despeito das violações informadas pelo Juízo da Execução, o réu cumpriu integralmente todas as demais medidas cautelares impostas pelo eminente Ministro relator, não havendo nos autos qualquer notícia de envolvimento em novos delitos ou prática de condutas que representem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, o que indica a inclinação do réu a manter comportamento compatível com as restrições impostas.



    Cumpre registrar que a defesa do réu, ao se manifestar nos autos em 2.5.202321, comunicou a suspensão de um contrato de trabalho do denunciado em razão das limitações impostas pelo monitoramento eletrônico, o que justificou o início das atividades informais. Por conseguinte, em 8.5.2025, o réu apresentou pedido de autorização para o exercício da função de Auxiliar de Instalador de Usina Solar, na empresa Dutos Engenharia e Energias Renováveis Ltda (CNPJ n. 28.524.002/0001- 07), localizada em Limoeiro do Norte/CE22. Não obstante o requerimento não tenha sido apreciado, o pedido revela a disposição do réu em cumprir com as determinações impostas pelo relator, bem como a ausência de dolo ou intenção de frustrar a fiscalização das medidas cautelares impostas.



    Acresce que, na hipótese, em caso de eventual condenação, será aplicado ao réu o regime aberto; bem como que a instrução processual segue seu curso regular, já em fase de alegações finais, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que apontem a existência de riscos de interferência na instrução e riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas a justificar a prisão cautelar. 



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP. Além disso, considerando as particularidades do caso concreto, revela-se adequada a ampliação da área de inclusão do aparelho de monitoramento eletrônico do réu para que alcance a Região Metropolitana de Fortaleza/CE, onde exerce atividades informais, e a cidade de Limoeiro do Norte/CE, enquanto mantido o vínculo com a empresa Dutos Engenharia e Energias Renováveis Ltda (CNPJ n. 28.524.002/0001-07).



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a  FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES (CPF n° 600.120.503-50), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal do Paraná/PR, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.



    Expeça-se o alvará de soltura, com respectiva baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intemem-se os advogados regularmente constituídos.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Fortaleza/CE , para ciência e acompanhamento.



    Expeça-se o necessário



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente